Tribunal: TJDFT
Processo: 0704900-39.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. AÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE/ PROPORCIONALIDADE. AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MAJORAÇÃO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA.

1. O juiz, como destinatário da prova, deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o artigo 370, do CPC, não havendo que se falar em cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado do pedido. Preliminar rejeitada.

2. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção dos seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, §1o, do Código Civil.

3. Mostra-se razoável a majoração da prestação alimentícia para um salário mínimo, uma vez que tal quantia, em tese, não se mostra excessiva ao réu e atende, de modo proporcional e razoável, as necessidades do alimentando, equacionando, razoavelmente, o trinômio proporcionalidade-necessidade-possibilidade.

4. Na hipótese, conquanto demonstrada movimentação financeira bruta superior à renda informada em contestação, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar que o réu aufere rendimentos capazes de afastar a sua condição de hipossuficiência econômica, ante o valor que remanesce para as suas despesas regulares.

5. Recurso de apelação conhecido e provido, em parte.